Tribunal: TJSP
Processo: 2002869-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002869-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante ANTÔNIO NERI,
é agravado JOSE NILSON SIMÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), REBELLO PINHO E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002869-04.2020.8.26.0000 -Voto no 43164
2
VOTO No.: 43164
AGRAVO No: 2002869-04.2020.8.26.0000
COMARCA: MATÃO
AGVTE.: ANTÔNIO NERI
AGVDO.: JOSÉ NILSON SIMÃO
Ementa: Justiça Gratuita. Pessoa física. Aplicação do § 3°
do artigo 99 do CPC. Concessão do benefício. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita formulada pelo
embargante, sob o fundamento de que os elementos de prova
evidenciados nos autos demonstram que o autor não tem como
única renda seus proventos de aposentadoria e sua condição de
credor de dezenas de execuções por quantia certa ajuizadas
evidencia que possui condições de arcar com as custas processuais e
honorários advocatícios (fl. 31 dos autos da ação principal).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com efeito suspensivo.
É o relatório.
O autor narra que é aposentado, recebendo R$
1.348,74 mensais, juntando extrato dos últimos 3 meses (fl. 09 dos
autos da ação principal) e declaração de isento do IR (fl. 10 dos
autos da ação principal). Aduz que a empresa da qual era sócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002869-04.2020.8.26.0000 -Voto no 43164
3
encerrou suas atividades há cerca de 2 anos e delas restaram os
títulos de créditos, que remontam ao ano de 2016. Mesmo que
receba a quantia de R$ 1.773,00, como persegue na presente
execução, esse valor não tem condições de alterar a situação
econômica vivenciada por ele.
Pois bem.
O CPC disciplinou a matéria relativa à concessão
da gratuidade da Justiça nos artigos 98 e seguintes, merecendo
destaque, os seguintes dispositivos:
"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002869-04.2020.8.26.0000 -Voto no 43164
4
poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas
contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou
formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser
apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio
processo, sem suspensão de seu curso".
Diante deste regramento, tem-se que a declaração
de pobreza apresentada por pessoa natural (fl. 7 dos autos da ação
principal) goza de presunção juris tantum de veracidade.
Observe-se, a propósito, que a prova de pobreza é
feita com a afirmação do interessado, sujeitando-se, é claro, à
competente impugnação da parte contrária, bem como à
responsabilização pela declaração realizada, na forma da lei.
Destarte, prevalece a declaração de insuficiência de
recursos financeiros.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator